Tribunal: TJDFT
Processo: 0013910-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0013910-37.2014.8.07.0001 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na extinção do cumprimento de sentença, em razão da satisfação integral do débito reclamado, tendo em vista o acolhimento dos esclarecimentos do perito judicial, à apelante para manifestação, no prazo de 5 dias, sobre a preclusão operada, a inovação recursal, e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que aduz apenas a necessidade de “ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela apelante, os honorários advocatícios a serem fixados entre 10% e 20% do benefício econômico decorrente do provimento da impugnação; e a condenação da APELADA nas penas do art. 940 do Código Civil ou do art. 80 e 81 do CPC”. Ressalto que a decisão de id. 41201000 rechaçou a incidência de honorários, porque “não há que se falar em excesso de execução, tendo sido o presente cumprimento recebido pelo valor correto. O que se colhe dos autos é um excesso de depósito” por parte do executado, “a qual incorreu em erro, tendo promovido depósito de quantia excedente, o que culminou na determinação de devolução do valor a maior à executada”. Além disso, restou estabelecido que “a decisão que homologou o laudo complementar está acobertada pela preclusão, tendo ambas as partes concordado com o valor homologado, sendo incabível a revisão de matéria preclusa”. No mesmo prazo, ao apelante para manifestação de direito quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, suscitado em contrarrazões (id. 41201041). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator